Tribunal: TJDFT
Processo: 0723615-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MULTA DE CONDOMÍNIO. DESERÇÃO. INFRAÇÃO CONDOMINIAL. MULTA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da do acórdão exarado pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir o autor no valor de R$ 1.755,08 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).
2. Na origem, o autor ajuizou ação indenização por danos materiais e morais. Narrou que realizou uma reunião com amigos no “espaço gourmet” do condomínio requerido, onde reside. Pontuou que foi multado no valor de três salários mínimos, por suposto mau uso do espaço. Pontuou que as alegações seriam de que a reunião contava com mais de 40 (quarenta) pessoas, que extrapolava o número de convidados permitidos. Afirmou que foi acusado de que seus convidados haviam desacatado os porteiros, o síndico, que tentaram ingressar em áreas interditadas e não permitidas do condomínio, bem como danificaram um sofá. Observou que o porteiro se recusou a fazer a verificação de entrega do salão e que a taxa de limpeza foi devidamente paga. Destacou que não houve qualquer conduta abusiva dos seus convidados, contudo, realizou o pagamento da multa, para evitar cobranças, sem que tal atitude importe em reconhecimento dos fatos imputados.
3. Recurso Inominado da ré é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59915048). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59915054).
4. Recurso inominado do autor foi interposto sem o devido preparo. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Recurso deserto. Recurso não conhecido.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na devida aplicação da penalidade de multa decorrente de embaraço do uso da parte comum relativa ao espaço gourmet.
6. Em suas razões recursais o condomínio réu alegou que a aplicação da penalidade tripla de multa não ocorreu em virtude do mesmo fato, tampouco em virtude da incidência de infrações no mesmo evento. Relatou que a aplicação de três multas se deveu aos seguintes fatos: i) convidados invadindo as demais áreas de lazer da piscina e academia; ii) número de convidados excedendo a previsão regimental; iii) embaraço do uso da parte comum relativa ao espaço gourmet. Observou que a terceira penalidade não foi fundamentada no art. 68 do Regimento Interno, mas com base na cláusula oitava da Convenção do Condomínio. Afirmou que não se mostra razoável a aplicação da penalidade de multa apenas pelas infrações quanto ao número excessivo de convidados, bem como pela invasão destes às demais áreas comuns, devendo ser considerado todo o suporte fático. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de modo a afastar a condenação do recorrente em restituir a quantia fixada, diante da devida aplicação da terceira penalidade.
7. A controvérsia recursal cinge-se na aplicação da terceira penalidade que, segundo o recorrente, se refere ao embaraço do uso da parte comum relativa ao espaço gourmet com o sumiço de “banquetas” e estragos no sofá. Ressaltou que tal penalidade está descrita na cláusula oitava, item 9 da convenção do condomínio (ID 59915021, p. 16) cumulada com o art. 5° do Regimento Interno (ID 59915022, p. 1), que determina que a multa será igual a um salário mínimo, sendo cobrada em dobro.
8. Quanto ao fato controverso, não restou demonstrado o sumiço de banquetas e a avaria no sofá, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Ressalte-se que não foi realizada a vistoria formal de entrega do espaço gourmet e que o vídeo juntado pelo condomínio não comprova os danos materiais alegados. Assim, a aplicação da penalidade deve ser limitada ao dobro ante as infrações descritas no art. 35, itens 4 e 7 do Regimento Interno do Condomínio (ID 59915022, p. 8), devendo o recorrente restituir o valor a maior, conforme sentença.
9. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários em face da sucumbência recursal recíproca.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.